Tribunal: TJMT
Processo: 0001345-90.2017.8.11.0044
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001345-90.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FAZENDAS AGROPECUARIA OTT LTDA - CNPJ: 04.064.512/0002-53 (APELADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), THAIS AZEVEDO MENDONCA - CPF: 728.209.691-00 (APELADO), TAIANE AZEVEDO MENDONCA - CPF: 728.209.261-34 (APELADO), CAMILA DILL ROSSETO - CPF: 030.895.001-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E

M
E N
T

A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. LITISPENDÊNCIA E CONTINÊNCIA. AÇÃO POSTERIOR MAIS ABRANGENTE. REUNIÃO DE PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de ação civil pública ajuizada em face de Fazendas Agropecuária
Ott
Ltda
—
ME, Thais Azevedo Mendonça e Taiane Azevedo Mendonça, reconheceu a litispendência com ação civil pública anterior e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC. O recorrente sustenta que a hipótese é de continência, e não de litispendência, porque a presente demanda abrange área maior de desmatamento, e requer a reforma da sentença para determinar o regular prosseguimento da ação, com reunião dos processos para julgamento conjunto.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se, entre as ações civis públicas ambientais, está configurada hipótese de litispendência ou de continência processual, bem como estabelecer a consequência processual cabível.

III. Razões de decidir

3. L
itispendência pressupõe identidade entre partes, causa de pedir e pedido, ao passo que a continência se caracteriza quando as ações possuem as mesmas
partes e causa de pedir, mas o pedido de uma é mais abrangente do que o da outra, nos termos dos
arts
. 337, §§ 1o a 3o, e 56 do CPC.

4.
As demandas apresentam identidade subjetiva e de causa de pedir, pois envolvem as mesmas partes e se fundam no alegado desmatamento ilegal ocorrido na Fazenda Paraná, em Paranatinga/MT, no período de 2011 a 2015.

5. P
rova técnica demonstra que o objeto da presente ação não se confunde integralmente com o da ação anterior, porque a área delimitada pela SEMA, de 268,35 hectares, é superior àquela autuada pelo IBAMA, de 127,72 hectares, o que revela superposição parcial entre os pedidos.

6. A d
iferença entre as áreas não é meramente metodológica, mas espacial e material, com reflexos sobre a extensão do dano ambiental, a recomposição devida e a eventual indenização, o que afasta a litispendência e configura continência.

7.
Sendo posterior a ação continente em relação à ação contida, impõe-se a reunião dos processos para julgamento conjunto perante o juízo prevento, na forma dos
arts
. 57 e 58 do CPC.

8. R
eunião dos feitos preserva a economia processual, evita decisões contraditórias e assegura a reparação integral do dano ambiental, em conformidade com o art. 225, § 3o, da Constituição Federal e o art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/81.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Recurso provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento
:
“
1. Configura-se continência, e não litispendência, entre ações civis públicas ambientais quando há identidade de partes e de causa de pedir, mas a ação posterior possui objeto mais abrangente do que a anterior. 2. Proposta posteriormente a ação continente, os processos devem ser reunidos para julgamento conjunto perante o juízo prevento, nos termos dos
arts
. 57 e 58 do CPC. 3. A extinção da ação mais abrangente compromete a tutela ambiental integral quando a sobreposição entre os objetos das demandas é apenas parcial.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 56, 57, 58, 85, § 11, 337, §§ 1o a 3o, e 485, V; CF/1988, art. 225, § 3o; Lei no 6.938/81, art. 14, § 1o.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença (Id. 328566474) proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT que, nos autos da
a
ção
c
ivil
p
ública no 0001345-90.2017.8.11.0044, ajuizada em face de
FAZENDAS AGROPECUÁRIA OTT LTDA
—
ME, THAIS AZEVEDO MENDONÇA e TAIANE AZEVEDO MENDONÇA
, reconheceu a litispendência com a
a
ção
c
ivil
p
ública no 0000136-57.2015.8.11.0044 e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese:
(i)
tratar-se de continência e não de litispendência, pois a presente ação abrange área maior;
(
ii
)
ser cabível a reunião dos processos para julgamento conjunto, diante da sobreposição apenas parcial entre os perímetros autuados pela SEMA e pelo IBAMA;
(
iii
)
que a extinção compromete a tutela ambiental integral; e
(
iv
)
que estão demonstradas a materialidade do dano e a legitimidade passiva das requeridas, em razão da titularidade e posse do imóvel à época dos fatos, o que atrairia a responsabilidade civil objetiva, de natureza
propter
rem
. Ao final, requer a reforma da sentença para afastar a litispendência e determinar o regular prosseguimento da ação, com reunião dos processos.

Em contrarrazões, as apeladas defendem a manutenção da sentença, ao argumento de que as autuações se referem à mesma área e ao mesmo ilícito ambiental, sendo irrelevante a diferença de metragem. Alegam, ainda, que a perícia confirmou a coincidência geográfica dos polígonos autuados pela SEMA e pelo IBAMA, de modo
que o prosseguimento desta ação configuraria
bis in idem
, com risco de dupla condenação.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença (Id. 328566474) proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que, nos autos da
a
ção
c
ivil
p
ública no 0001345-90.2017.8.11.0044, ajuizada em face de
FAZENDAS AGROPECUÁRIA OTT LTDA
—
ME, THAIS AZEVEDO MENDONÇA e TAIANE AZEVEDO MENDONÇA
, reconheceu a litispendência
em relação
à
a
ção
c
ivil
p
ública no 0000136-57.2015.8.11.0044 e
, por conseguinte,
extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

A controvérsia devolvida ao crivo desta instância recursal cinge-se à verificação da natureza da relação processual existente entre as demandas referidas, a fim de se definir se a hipótese retratada nos autos consubstancia litispendência ou continência processual
.

O Código de Processo Civil dispõe, em seus
arts
. 337, §§ 1o a 3o, que a litispendência pressupõe a chamada tríplice identidade, vale dizer, a coincidência entre partes, causa de pedir e pedido. A continência, por sua vez, prevista no art. 56, tem lugar quando as ações ostentam as mesmas partes e causa de pedir, sendo, contudo, o pedido de uma mais abrangente do que o da outra.

No caso em exame, é incontroversa a identidade subjetiva entre as demandas, figurando, de um lado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e, de outro, Fazendas Agropecuária
Ott
Ltda., Thais Azevedo Mendonça e Taiane Azevedo Mendonça. Também não há dissenso quanto à identidade da causa de pedir,
fundada no alegado desmatamento ilegal ocorrido na Fazenda Paraná, localizada em Paranatinga/MT, no período compreendido entre 2011 e 2015.

A divergência reside, pois, no elemento objetivo do pedido.

O pronunciamento judicial
recorrid
o
assentou que a diferença de hectares entre as autuações promovidas pela SEMA (268,35 ha) e pelo IBAMA (124,73 ha) seria meramente metodológica, não traduzindo, em essência, diversidade de área. Todavia, o acervo probatório amealhado aos autos, especialmente a prova técnica, conduz a conclusão distinta.

Com efeito, o laudo pericial (Id. 328566428), ao responder ao quesito 6 formulado pela parte requerida, esclareceu que, embora as áreas de desmate se reportem ao mesmo local, a área delimitada pela SEMA possui extensão superior àquela autuada pelo IBAMA. Constat
ou o
perito
que o dano
ambiental apurado pela SEMA corresponde ao desmatamento de 268,35 hectares em reserva legal, ao passo que a autuação do IBAMA alcança 127,72 hectares de floresta nativa do bioma amazônico.

Em idêntica linha, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer juntado aos autos (Id. 335981879), corroborou tal compreensão ao consignar que a diferença entre os objetos das ações não é meramente metodológica, mas sim espacial e material, com reflexos jurídicos próprios quanto à extensão do dano, à recomposição ambiental exigível e ao valor da indenização eventualmente devida.

Nesse contexto, a relação existente entre os dois processos não é de integral duplicidade, mas de superposição parcial. O objeto da presente ação, que abrange
268,35 hectares
, contém, em seu espectro, aquele versado na ação anterior, restrito a
124,73 hectares
, configurando-se, assim, a hipótese de continência processual prevista no art. 56 do Código de Processo Civil.

Nessa perspectiva, a extinção prematura de uma das demandas, quando o objeto da ação mais ampla excede o da anterior, vulnera a integralidade da tutela ambiental e compromete a exata recomposição do bem jurídico lesado.

Uma vez reconhecida a continência, impõe-se definir a consequência processual daí decorrente.

Nos termos do art. 57 do Código de Processo Civil, quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, o processo relativo
à ação contida será extinto sem resolução do mérito. Diversamente, sendo posterior a ação continente em relação à contida, as ações deverão ser necessariamente reunidas para julgamento conjunto.

Na espécie
, a ação contida — ACP no 0000136-57.2015.8.11.0044, cujo objeto recai sobre 124,73 hectares — foi ajuizada em 2015, ao passo que a ação continente — a presente ACP no 0001345-90.2017.8.11.0044, referente a 268,35 hectares — foi proposta em 2017. Tem-se, portanto, que a ação mais abrangente é posterior à menos abrangente, circunstância que atrai, de forma cogente, a regra de reunião dos feitos para julgamento conjunto perante o juízo prevento, na forma dos
arts
. 57 e 58 do Código de Processo Civil.

Tal providência não apenas prestigia a economia e a coerência processuais, como também melhor se harmoniza com o princípio da reparação integral do dano ambiental, insculpido no art. 225, § 3o, da Constituição Federal e no art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/81. Com efeito, somente o exame conjunto das demandas permitirá a adequada apuração da integralidade do desmatamento imputado, evitando-se soluções fragmentadas, decisões inconciliáveis ou lacunas na tutela do meio ambiente, cuja proteção reclama resposta jurisdicional una, efetiva e completa.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
para reformar a sentença e
:

(a)

AFASTAR
o reconhecimento da litispendência declarado na sentença recorrida;

(b)

RECONHECER
a continência processual entre a presente
a
ção
c
ivil
p
ública no 0001345-90.2017.8.11.0044 e a
a
ção
c
ivil
p
ública no 0000136-57.2015.8.11.0044, nos termos do art. 56 do CPC;
e

(c)

DETERMINAR
a reunião dos processos para julgamento conjunto, com o apensamento da ação menos abrangente (ACP no 0000136-57.2015.8.11.0044) à mais ampla, perante o juízo prevento, na forma dos
arts
. 57 e 58 do CPC
.

Inaplicável, na espécie, o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, porquanto o presente recurso se origina de ação civil pública, circunstância que afasta a incidência da referida norma processual.

Determino a devolução dos autos ao Juízo de origem, para as providências necessárias à reunião dos feitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026